Tribunal: CARF
Processo: 10880.933089/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.933089/2018-15
RESOLUÇÃO
3101-000.682 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09:
Trata-se de manifestação de inconformidade, cujo processo foi autuado em
23/05/2018, em face de Despacho Decisório, lavrado na DERAT – SÃO PAULO/SP,
que homologou parcialmente a pretensão de compensação de créditos
decorrentes do Regime de REINTEGRA, conforme resumo abaixo:
Fl. 4556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.682 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933089/2018-15
2

Fl. 4557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.682 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933089/2018-15
3

Detalhamento das inconsistências:
[...]
Informações complementares das inconsistências:
[...]
Em
13/07/2018
(fls.03),
o
interessado
apresentou
manifestação
de
inconformidade(fls.52 a 61), por meio de seu representante, tendo alegado, em
síntese:
[...]
Nos pedidos, demandou:
1. Pela extinção do débito de R$ 91.572,30, “por conta da comprovação do
direito ao crédito e consequentemente o reconhecimento do valor
pleiteado”;
2. Pelo reconhecimento da “liquidez e certeza do crédito, em consequência,
proceda à homologação das compensações verificadas com o referido
crédito em sua totalidade”;
3. Pela reforma do Despacho Decisório.
É o relatório.
Cumpre relatar também que, após a manifestação de inconformidade, a interessada
apresentou petição na qual pleiteia juntada de elementos de prova para comprovação do direito
ao crédito para análise em conjunto com a manifestação de inconformidade apresentada em
atendimento ao despacho de indeferimento parcial de seu pedido de ressarcimento/compensação.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, por meio do Acórdão no
109-003.267, de 08 de dezembro de 2020, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade, MANTENDO o Despacho Decisório, nos
termos do voto do relator, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2017
Ementa:
DESPACHO DECISÓRIO. PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Fl. 4558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.682 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933089/2018-15
4
Acórdão decorrente de julgamento de processo administrativo fiscal cujo
despacho decisório foi emitido por processamento eletrônico não conterá
ementa, de acordo com o art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A recorrente Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e Para Construção Ltda.
interpôs Recurso Voluntário, pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
56.- Portanto, em face de tudo o quanto acima exposto, requer a Recorrente o
regular processamento e o integral provimento do Recurso Voluntário interposto,
a fim de anular ou reformar integralmente o acórdão recorrido da DRJ, para que
seja reconhecida a integralidade do direito creditório da Recorrente, inclusive a
parcela apurada pelos CNPJ ́s n.o 61.064.838/0089-75 e n.o 61.064.838/0093-51,
comprovadas sob fls. 3.822/4.457, que não integraram o crédito demonstrado
pelo PER/DCOMP n.o 01583.95589.211217.1.1.17-9827, seguido da homologação
integral da compensação declarada e da restituição do saldo remanescente de R$
195.104,55.
Posto oportuno, sem prejuízo da robusta prova já produzida nos autos, em
observância ao princípio da verdade real, protesta a Recorrente pela produção de
qualquer outra prova que V.Sas. compreenderem como necessária à comprovação
da existência, idoneidade e suficiência do direito creditório, bem como pela
conversão do julgamento em diligência, a fim de que a DRF de origem proceda as
correções dos erros de fato cometidos em PER/DCOMP os quais acima foram
demonstrados e comprovados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA PROPOSTA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme se extrai do Despacho Decisório de fls. 174/194, no curso da análise do
PER/DCOMP ora em litígio, foram apuradas as seguintes inconsistências:
Declaração de Exportação não confirmada ou cancelada
Fl. 4559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.682 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933089/2018-15
5
O documento comprobatório da exportação - Declaração de Exportação ou
Declaração Simplificada de Exportação - informado no PER/DCOMP não foi
localizado ou está na situação cancelada na base de dados da Receita Federal do
Brasil. Portanto, não há confirmação da exportação dos produtos discriminados
nas Notas Fiscais relacionadas, no PER/DCOMP, a essas declarações.
Declaração de Exportação não averbada
De acordo com a legislação de regência, a averbação do documento
comprobatório da exportação - Declaração de Exportação ou Declaração
Simplificada de Exportação - é condição para apresentação do pedido de
ressarcimento do Reintegra.
Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra
O enquadramento da operação de exportação, informado no Registro de
Exportação, indica operação que não gera direito ao Reintegra.
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
O Registro de Exportação informado no PERDCOMP não está vinculado à
Declaração de Exportação indicada.
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
Nas Declarações de Exportação representativas de operação de exportação direta
são relacionadas em campo específico os números das Notas Fiscais de saída
correspondentes aos produtos exportados. A Nota Fiscal não está relacionada no
campo específico na Declaração de Exportação vinculada no PER/DCOMP.
Nota Fiscal não relacionada à DE - Venda a ECE
Na operação de exportação realizada por Empresa Comercial Exportadora, a
empresa destinatária da Nota Fiscal deve ser a Empresa Comercial Exportadora.
A Nota Fiscal informada no PER/DCOMP foi destinada a empresa diferente da
Empresa Comercial Exportadora titular da Declaração de Exportação.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, após tecer longas considerações
acerca da disciplina normativa do REINTEGRA, em vista da quantidade de informações analisadas,
bem como, pelas categorias de inconsistências do Despacho Decisório, o v. acórdão recorrido
resolveu apresentar os resultados em planilha, nos seguintes termos:

Fl. 4560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.682 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933089/2018-15
6

Fl. 4561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.682 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933089/2018-15
7

Fl. 4562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.682 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933089/2018-15
8

Fl. 4563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.682 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933089/2018-15
9

Fl. 4564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.682 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933089/2018-15
10

Fl. 4565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.682 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933089/2018-15
11

Fl. 4566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.682 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933089/2018-15
12

Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada, reiterando
os argumentos expostos na manifestação de inconformidade e alegando, em breve síntese, o
seguinte:
28.- Conforme exposto, em que pese o zelo da Recorrente que em sua
Manifestação de Inconformidade e posterior petição de fls. 1.982/4.457, que foi
protocolada em 21/05/2019, demonstrou e comprovou a origem da parcela do
crédito de Reintegra que não foi reconhecido e os erros de fato cometidos em
Fl. 4567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.682 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933089/2018-15
13
PER/DCOMP que macularam parte do direito ao qual a empresa fazia jus (tanto
por ação, quanto por omissão – petição de fls. 1.982/4.457), infelizmente, tais
fatos não foram enfrentados pelo acórdão recorrido, sob pretexto de que tais
equívocos somente poderiam ser retificados até o despacho decisório e, como
assim não foram, sua análise pela DRJ implicaria suposta “supressão de instância”
do que deveria ser apreciado pela DRF de origem.
29.- Esta omissão, além de caracterizar vício insanável de motivação e indevida
“supressão de instância” (não da DRF, mas da própria DRJ que se furtou a analisar
os erros de fato ocorridos em PER/DCOMP que foram alegados), por si só já seria
suficiente à anulação do acórdão recorrido, também afastou da Recorrente, o
direito legitimamente angariado e pleiteado, cujo reconhecimento é de rigor,
conforme será esmiuçado a seguir.
[...]
32.- A Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, demonstrou a origem
da parcela de seu crédito de Reintegra que não foi reconhecido e comprovou que
as inconsistências supracitadas decorreram de erros de fato que macularam o
PER/DCOMP relativo ao crédito do Reintegra.
33.- Demonstrou inclusive que muitos destes erros eram banais e decorriam, na
grande maioria dos casos, de meros equívocos de digitação quanto a numeração
de DE ́s, RE ́s e notas fiscais, por exemplo, o que não é de se surpreender tendo em
conta o volume de informações a se apresentar em uma PER/DCOMP de crédito
de Reintegra.
34.- Assim sendo, anteriormente a precisar de forma individualizada os erros de
fato que macularam parcela de seu crédito de Reintegra, primeiramente a
Recorrente esclarece a operação comercial por ela praticada.
35.- Explicou assim, ter firmado acordo comercial de exportação em consignação
(fls. 67/91), pelo qual inicialmente emitia uma nota fiscal sob CFOP n.o 7.949
(Remessa para Consignação Exterior) (fls. 42/47) e RE sob código de
enquadramento n.o 80102 (Exportação em Consignação) (fls. 92/93).
Posteriormente, emitia a DE, pela qual inseria as notas fiscais e RE registradas sob
CFOP e códigos de enquadramento relativos a exportação em consignação (fls.
48/49).
Sobre as exportações em consignação que posteriormente eram convertidas em
operações de venda em exportação, emitia nota fiscal sob CFOP n.o 7.101 (Venda
Produção Própria Exportação) (fls. 35/39) e solicitava a retificação dos RE ́s,
inclusive para adequar o código de enquadramento de n.o 80102 para 80000
(Exportação Normal) (fls. 50/51).
Somente a partir de então que postulava o crédito de Reintegra mediante
preenchimento e transmissão de PER/DCOMP, no qual informa as suas Notas
Fiscais de venda em exportação (as quais por sua vez faziam menção às notas
Fl. 4568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.682 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933089/2018-15
14
fiscais de exportação em consignação), assim como os RE ́s e DE ́s
correspondentes (fls. 97/105).
Demonstrou assim que a operação praticada pela Recorrente não se tratava de
exportação em consignação, mas sim de exportação para venda, cujo cruzamento
de RE ́s e DE ́s correspondentes e chaves de acesso para verificação de notas
fiscais, podem ser constatados pela planilha juntada ao processo (fls. 106/123).
36.- Logo após fazer prova de que a operação praticada pela Recorrente não
afastava o seu direito ao crédito de Reintegra, esclareceu que a DE não
confirmada ou cancelada, decorreu exclusivamente de equívoco no preenchimento
de seu número em PER/DCOMP, conforme fls. 128/144 e quadro abaixo:

37.- Também esclareceu que em alguns determinados RE ́s e notas fiscais (n.o
98939, 98940 e 98948, vinculadas ao RE n.o 17/0937361-001) informou números
de DE ́s equivocados em PER/DCOMP, o que deve ser corrigido, de acordo com o
quadro abaixo:

38.- Ainda, informou que já tomou as providências necessárias para a averbação
das DE ́s pendentes, devido a erros formais em seu conteúdo, sendo certo que
neste ínterim, a efetivação deste procedimento certamente já se concretizou.
39.- Ademais, esclareceu já ter solicitado retificação de RE ́s do código de
enquadramento n.o 80102 (Exportação em Consignação)para n.o 80000
(Exportação Normal) em decorrência da conversão da exportação em consignação
para exportação de venda acima explicitada (fls. 106/123).
40.- Na mesma linha, esclareceu que as notas fiscais não relacionadas às DE ́s, se
tratam das notas relativas às exportações em consignação, enquanto as notas
fiscais que corretamente informou em PER/DCOMP, decorrem daquelas que se
converteram em venda, as quais por sua vez, referenciam as notas de exportação
Fl. 4569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.682 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933089/2018-15
15
em consignação, cruzamento este que vale reiterar, demonstrou pela planilha de
fls. 106/123.
41.- Pelo acima exposto, fica bastante claro que o erro cometido pela Recorrente
foi material, oriundo de mera falha de digitação, que na grande maioria dos casos
decorreu da troca de um ou dois números relativos à indicação das notas fiscais,
registros e declarações de exportação, sendo de rigor a revisão de ofício do
PER/DCOMP apresentado para adequá-lo à realidade fática do direito creditório
pleiteado.
42.- Retificação esta que só não foi feita pela própria Recorrente por limitação
imposta pelo sistema da própria RFB, que não permite a retificação de
PER/DCOMP que já tenha sido objeto de despacho decisório, as quais como acima
se demonstrou, devem ser feitas de ofício, em nome do princípio da verdade
material.
43.- Admitir o contrário é coadunar com a possibilidade de uma norma de direito
instrumental extinguir uma norma de direito material, o que seria absurdo, uma
vez que a primeira tem por único escopo a operacionalização da segunda.
44.- Logo, demonstrada a efetiva existência do direito creditório e a ocorrência de
mero erro formal no preenchimento/ transmissão de uma obrigação acessória
cuja retificação foi impossibilitada ao contribuinte, é de rigor que esta seja feita de
ofício, em observância ao princípio da verdade material.
[...]
47.- Oportuno inclusive recordar que sem prejuízo do que comprovou em sua
Manifestação de Inconformidade, protocolou petição em 21/05/2019, juntada sob
fls. 1.982/4.457, pela qual demonstrou que além da parcela de crédito de
Reintegra que não foi reconhecida em virtude de erros de fato cometidos em
PER/DCOMP, os quais como acima se demonstrou devem ser revisados de ofício,
possui mais R$ 139.265,26 deste mesmo tipo de crédito oriundo de exportações da
filial de CNPJ n.o 61.064.838/0089-75, e R$ 55.839,26 de exportações da filial de
CNPJ n.o 61.064.838/0093-51, as quais somadas totalizam R$ 195.104,55, tudo
isto no mesmo período de apuração (3o trimestre de 2017).
Para sua comprovação, juntou PER/DCOMP que não pode ser transmitido, pelo
qual comprovou todas as exportações realizadas no 3o trimestre de 2017 que
ensejam direito ao crédito de Reintegra que foram realizadas pela filial de CNPJ
n.o 61.064.838/0089-75(fls. 3.822/4.304) e de CNPJ n.o 61.064.838/0093-51 (fls.
4.305/4.457), as quais não compuseram o crédito indicado pela PER/DCOMP n.o
01583.95589.211217.1.1.17-9827.
48.- Por este motivo e em atenção ao princípio da verdade material, sem prejuízo
do reconhecimento da integralidade do crédito de Reintegra do 3o trimestre de
2017 na quantia de R$ 436.485,55 que é objeto da PER/DCOMP n.o
01583.95589.211217.1.1.17-9827, deve também ser acolhida a parcela do crédito
no montante de R$ 195.104,55 que não foi contemplado por este PER/DCOMP,
Fl. 4570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.682 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933089/2018-15
16
face a comprovação documental existente nos autos de que a integralidade de seu
direito creditório, atinge na verdade, o total de R$ 631.590,10.
Cumpre inclusive salientar que somente não foi transmitido PER/DCOMP relativo
ao crédito de Reintegra do 3o trimestre de 2017 que posteriormente foi apurado
pela filial de CNPJ n.o 61.064.838/0089-75(R$ 120.756,80) e de CNPJ n.o
61.064.838/0093-51 (R$ 60.778,38) em virtude de restrição normativa de ordem
formal imposta pela IN RFB n.o 1.717/17, que impõe a transmissão de um único
PER/DCOMP de Ressarcimento por trimestrecalendário, abrangendo o valor total
do crédito apurado no período, óbice este de caráter instrumental que como
acima já se demonstrou, não pode cercear a plenitude do direito creditório ao qual
a ora Recorrente comprovou fazer jus.
49.- Em síntese e como acima se demonstrou, é fato incontestável que o direito da
Recorrente foi devidamente exercido, não somente pelo PER/DCOMP n.o
01583.95589.211217.1.1.17-9827, o qual foi parcialmente deferido em virtude de
erros de fato cometidos no preenchimento da declaração que por intermédio deste
Recurso se enfrenta, como também pela posterior petição de fls. 1.982/4.457 que
foi protocolada em 21/05/2019, que demonstrou o crédito decorrente de
exportações feitas pela filial de CNPJ n.o 61.064.838/0089-75 no valor de R$
139.265,26 e de CNPJ n.o 61.064.838/0093-51 na quantia de R$ 55.839,26.
50.- Logo, fica absolutamente evidenciada a equivocidade do acórdão recorrido ao
negar a revisão de ofício postulada pela Recorrente sob o argumento desta
atribuição não ser de sua competência, posto que, se tal providência não pode ser
por ela diretamente executada (dada sua função exclusivamente judicante) pode e
deve ser por ela determinada, a quem de direito, quando assim o contribuinte
fazer jus.
Isto sem falar em sua absoluta e completa omissão ao sequer considerar o crédito
de Reintegra do 3o trimestre de 2017 que não integrou o PER/DCOMP n.o
01583.95589.211217.1.1.17-9827, posteriormente demonstrado e comprovado
pela petição e documentação juntada sob fls. 1.982/4.457 (protocolada em
21/05/2019), tanto do crédito de R$ 139.265,26 apurado pela filial de CNPJ n.o
61.064.838/0089-75, quanto de R$ 55.839,26 da filial de CNPJ n.o
61.064.838/0093-51.
51.- Diante do exposto, comprovada a liquidez, suficiência e idoneidade do crédito
existente em nome da Recorrente, bem como a possibilidade de correção dos erros
de fato cometidos em PER/DCOMP aos quais o acórdão recorrido se evadiu de
apreciar, é de rigor o provimento do Recurso Voluntário, a fim de que seja
reconhecida a integralidade do direito creditório da Recorrente, inclusive a parcela
apurada pelos CNPJ ́s n.o 61.064.838/0089-75 e n.o 61.064.838/0093-51,
comprovadas sob fls. 3.822/4.457, que não integraram o crédito demonstrado
pelo PER/DCOMP n.o 01583.95589.211217.1.1.17-9827, seguido da homologação
integral da compensação declarada e da restituição do saldo remanescente de R$
195.104,55.
Fl. 4571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.682 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933089/2018-15
17
Com isso em vista, passo a analisar a presente controvérsia.
Primeiramente, cumpre destacar que a possibilidade de retificação de pedido de
ressarcimento e de declaração de compensação está prevista atualmente na Instrução Normativa
no 2055/2021, nos seguintes termos:
Art. 110. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente se estiverem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida caso formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação será admitida somente se
forem verificadas inexatidões materiais no preenchimento do referido
documento.
Art. 112. A retificação da declaração de compensação não será admitida se tiver
por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da declaração de compensação à RFB.
(Grifamos)
Ademais, tem-se admitido a retificação do PER/DCOMP mesmo após a emissão do
Despacho Decisório, quando verificadas inexatidões materiais no preenchimento do referido
documento, desde que não tenha como objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor
do débito compensado.
Tal possibilidade tem sido admitida, em sede de julgamento administrativo, tendo
como fundamento uma interpretação extensiva do §2o, do artigo 147, do Código Tributário
Nacional, abaixo transcrito:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela. (Grifamos)
Trata-se de interpretação que vai de encontro aos princípios da verdade material,
do formalismo moderado e da economia processual.
Apesar de se tratar de um termo indeterminando, compreende-se inexatidões
materiais como erros, imprecisões ou informações incompletas ou incorretas, que não afetam de
Fl. 4572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.682 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933089/2018-15
18
forma significativa a essência ou a substância da informação apresentada. Desta forma, em se
tratando de informação cuja correção não altera o teor do pedido formalizado, entende-se que
eventuais inexatidões materiais podem ser sanadas ou, até mesmo, superadas, no curso do
processo administrativo.
No presente caso, a recorrente informa, desde a manifestação de inconformidade,
que incorreu em diversos erros materiais que culminaram na não homologação do direito
creditório pleiteado, apresentando vasto conjunto probatório para comprovar a efetividade das
operações e corroborar as suas alegações quanto à higidez do crédito pretendido, inexistindo,
salvo melhor juízo, qualquer tentativa de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, o que permite, se for o caso, o reconhecimento de mera inexatidão material, com a
consequente retificação das informações, para fins de análise do direito creditório.
Destaque-se, por oportuno, que o v. acórdão recorrido deixou de analisar os
documentos “novos” juntados pela recorrente em sede de manifestação de inconformidade, por
entender que não poderiam ser apreciados documentos distintos daqueles apresentados
originariamente no PER/DCOMP – por supostamente configurar “supressão de instância”, uma vez
que o Despacho Decisório não apreciou tais documentos -, o que vai de encontro à jurisprudência
deste e. CARF, que autoriza a ampla produção de provas em sede de contencioso administrativo,
especialmente, em sede de manifestação de inconformidade/impugnação, nos termos do artigo
16 do Decreto no 70.235/72.
Cumpre destacar que entendo pela possibilidade de serem trazidas novas provas
inclusive neste momento processual, uma vez que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus
probatório em sede de manifestação de inconformidade, mas apenas buscou, em sede de Recurso
Voluntário, corroborar ainda mais o direito creditório pleiteado, nos termos da argumentação
apresentada desde o início do processo administrativo fiscal.
Diante disto, considerando que (i) trata-se de matéria eminentemente fático-
probatória; (ii) foram apresentados argumentos e provas pela recorrente, desde a manifestação
de inconformidade, que configuram fortes indícios da existência do direito creditório pleiteado;
(iii) não houve a apreciação dos documentos juntados pela recorrente em sede de manifestação
de inconformidade, pelo v. acórdão recorrido; (iv) eventuais inexatidões materiais – devidamente
comprovadas - não podem obstar o reconhecimento do crédito pleiteado; e, por fim, (v) diante da
necessidade de se examinar vasto conjunto probatório, cotejando cada no de ordem com a
documentação correspondente apresentada; julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto
no 70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem:
1) Analise integralmente a documentação colacionada aos autos e os
esclarecimentos fornecidos pela recorrente, com vistas a verificar a
procedência do direito creditório pleiteado, superando as inexatidões
materiais existentes, nos termos da presente resolução;
Fl. 4573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.682 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933089/2018-15
19
2) Caso entenda necessário, intime a recorrente para apresentar novos
documentos/elementos que jugar relevantes para a comprovação do direito
creditório pleiteado;
3) Elabore relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados, justificando individualizadamente as glosas eventualmente
mantidas;
4) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 4574
DF CARF MF
Original